Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0748139-33.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que proferi na Reclamação 0746743-21.2024.8.07.0000, indeferindo a inicial. Distribuído de forma autônoma no horário do plantão, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do Proc. 0701975-47.2024.8.07.0020 – 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Considerando que o agravo interno deve ser processado na própria Reclamação 0746743-21.2024.8.07.0000 e que também houve a juntada do mesmo recurso naqueles autos, este processo deve ser extinto, sem prejuízo da tutela cautelar. 2. Posto isso, não conheço do agravo interno. Junte-se cópia integral destes autos no Proc. 0746743-21.2024.8.07.0000. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator